Tribunal: CARF
Processo: 10811.720364/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10811.720364/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.391 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
MARCO ANTONIO VOLTAN-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDITIVA. CONTRABANDO OU
DESCAMINHO.
É vedado o ingresso ou a permanência no Simples Nacional de Contribuintes
que promovem a mercancia de objeto fruto de contrabando ou descaminho.
ARGUIÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de constitucionalidade e
legalidade das normas tributárias, cabendo-lhe observar a legislação em vigor
(Súmula CARF n° 02). De igual forma, não cabe ao e. CARF a análise de
eventual incidência do princípio da insignificância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10811.720364/2011-80
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.391 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10811.720364/2011-80

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de processo de exclusão do Simples Nacional, em virtude de a empresa
acima identificada comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho,
hipótese prevista no art. 29, inciso VII, da Lei Complementar no 123/2006.
Cuidava-se de 4.450 (quatro mil quatrocentos e cinquenta) maços de cigarros de
origem estrangeira, sem selo de controle especial, os quais, por se encontrarem com o
contribuinte desacompanhados de documentação fiscal, foram apreendidos e perdidos
em procedimento que tramitou no processo no 10811720.364/201180 (fls 4/58).
Cientificado da exclusão, em 26/12/2012 (fl 25), o contribuinte apresentou
reclamatória em 08/11/2011 (fls 64/67), requerendo o cancelamento do despacho
decisório e do ato de exclusão, alegando que não sabia que os produtos (cigarros)
eram irregulares. Argui também a aplicação do princípio da insignificância, por
considerar ínfimo o valor tributário em questão.
Em sessão de 11/02/2014 (e-fls. 80) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Anocalendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONTRABANDO E DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando restar configurada a comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 90), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Argumenta que artigo 29, inciso VII da lei complementar 123/02006 exigiria o
dolo para a caracterização da conduta nela descrita “comercializar mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho”.

Conclui não pedindo que seja desconciderada a ilicitude atribuída, pois afirma que
a recorrente agiu em erro para, ao final, não lhe seja escluída do Simples Nacional.

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.391 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10811.720364/2011-80

haver fundamentação legal para sua exclusão do simples nacional pois a
mercadoria apreendida não estava posta à venda e também porque não há razoabilidade para a
penalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser indeferido.
Incialmente, convém observar que todas as questões relacionadas ao perdimento
da mercadoria foi tratada no processo administrativo 10811.000413/2010-83, cujas cópias estão
juntadas nas e-fls. 04 à 58.
A decretação do perdimento foi formalizada pelo despacho decisório de e-fls.
49/51. A mercadoria apreendida foi destruída conforme documento de e-fls. 57.
Portanto, tornou-se definitiva a decisão administrativa que apreendeu e decretou a
pena de perdimento dos cigarros encontrados em posse da recorrente, sendo irrelevantes para o
presente processo discussões sobre a já caracterizada responsabilidade da contribuinte no caso.
Trataremos aqui apenas da repercussão da pena de perdimento quanto à
permanência da recorrente no Simples Nacional.

A recorrente afirma que para incidência do artigo 29, inciso VII c/c § 1o , ambos
da LC 123/2006 deveria estar caracterizado o dolo do agente, traçando toda uma argumentação
que o leva a concluir ter ocorrido erro de tipo.
No entanto, a responsabilidade por infrações da legislação tributária “independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato.” nos termos do artigo 136 do Código Tributário Nacional, sendo irrelevantes ao caso
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.391 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10811.720364/2011-80

discussões sobre a consciência que a recorrente tinha sobre a ilicitude dos cigarros apreendidos
na sua posse.
O fato de as mercadorias apreendidas, fruto de descaminho/contrabando,
encontrar-se em estabelecimento comercial, sem nenhuma comprovação de sua importação
regular é suficiente para enquadrar a situação na hipótese de subsunção elencada no inciso
VII do artigo 29 da Lei Complementar no 123/06:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
[...]
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
[...]
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo
a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.

Este CARF já firmou entendimento no sentido de que a posse de cigarros sem
comprovação de importação regular caracteriza infração às medidas de controle fiscal, conforme
Súmula CARF 90:
“Caracteriza infração às medidas de controle fiscal a posse e circulação de
fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira, sem documentação
comprobatória da importação regular, sendo irrelevante, para tipificar a infração, a
propriedade da mercadoria. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Portanto, correta a decisão da unidade de origem, retificada pela DRJ, em excluir
a recorrente no sistema Simples Nacional por aplicação do artigo 29 da Lei Complementar
123/2006.
Ao contrário do que afirma a recorrente, o artigo 29 da LC 123/2006 não é
decorrência do artigo 334 do Código Penal, mas sim do artigo 23 do Decreto-lei 1.455/1976:
“Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
I - importadas, ao desamparo de guia de importação ou documento de efeito
equivalente, quando a sua emissão estiver vedada ou suspensa na forma da
legislação específica em vigor;
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias.”

A recorrente afirma que a sua conduta foi “ínfima”, levando-nos a entender que
estaria sugerindo a aplicação do princípio da insignificância ao caso. cabe registrar não haver
previsão legal ou normativa para tal. O princípio da insignificância "tributário" a que se
refere a recorrente corresponde aos limites legais mínimos para a Fazenda Nacional proceder à
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.391 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10811.720364/2011-80

execução da cobrança de créditos tributários devidos, não havendo autorização para mitigar
os efeitos da violação legal que culminou na exclusão do Simples com base nestes limites.
Além disso, tratando-se, em tese, de crime de descaminho, de caráter
aduaneiro, deve-se ter em mente a primazia do caráter regulatório das normas em detrimento do
arrecadatório, tornando-se imperioso afastar a aplicação de tal princípio ao caso
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento neste sentido por meio
da Súmula 599:
Súmula 599 - O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a
administração pública. (Súmula 599, CORTE ESPECIAL, julgado em
20/11/2017, DJe 27/11/2017)

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital